Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-43.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-43.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIC BRENO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA IMPUTÁVEL À FORNECEDORA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PRESTADORA. COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. ILEGALIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CONTRATOS BILATERAIS E COMUTATIVOS. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA. MULTA APLICÁVEL À FORNECEDORA NO MESMO VALOR CONTRATUALMENTE ESTABELECIDO CONTRA O CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000596-43.2024.8.05.0145
, em que figuram como apelante DANIELE GIOVANA PEREIRA DOS SANTOS e como apelada HOLISTICA - PROVEDOR INTERNET LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.